Tribunal: TJPA
Processo: 0000931-91.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000931-91.2015.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AECIO ALVES LEVY

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, sem combater os fundamentos do
Decisum,
o agravante limitou-se ao argumento de que o recurso de apelação não poderia ter sido decidido monocraticamente, mas sim, pelo Colegiado diante da importância do tema e em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2 - Não noticiou fatos novos, tampouco deduziu argumentos suficientemente e relevantes ao convencimento em sentido contrário. Mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3 – Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0000931-91.2015.8.14.0040

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 10400062), e AÉCIO ALVES LEVY

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3340

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 10675750), em APELAÇÃO CÍVEL, interposto pelo réu/apelante BANCO DO BRASIL S/A, insatisfeito com a decisão monocrática (Id. 10400062), de minha lavra, que deu parcial provimento ao recurso de apelação do banco demandado ora agravante, para reduzir o valor fixado a título de Dano Moral, conforme ementa, assim, vazada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECEDOR DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEMORA DO BANCO DEMANDADO NA LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREJUÍZO DE ORDEM MORAL E MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, DO CPC C/C ART. 131, XII, “D”, DO RITJPA.

1 - In casu, a demora desarrazoada da instituição financeira em liberar o financiamento imobiliário ocasionou prejuízos de ordem material e moral ao demandante/apelado, notadamente diante do desgaste vivenciado, que extrapola de sobremaneira o mero aborrecimento

2 - Na hipótese, o dano material decorre da má prestação de serviços pela instituição financeira/ré, e os problemas operacionais, que acabaram por obrigar autor, a fazer um aditivo no contrato, para cobrir os gastos adicionais, decorrentes de aluguéis, encargos de juros e multas pelo atraso no pagamento do saldo devedor do imóvel financiado.

3 - O dano moral fixado na origem em R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência desta Eg. Corte. (precedentes).

4 – Decisão Monocrática. Recurso de apelação
parcialmente provido.
Ficam mantidos os demais termos da r. sentença.

OS FATOS:

Consta dos autos que o autor procurou a CONSTRUTORA CAMARGO SCHETTINO, com a pretensão de adquirir um apartamento ainda em construção, localizado na cidade de Parauapebas-Pa., no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), tendo por conseguinte firmado o compromisso de compra e venda.

Descreveu, que em 12/12/2013, a Construtora informou que o imóvel estava pronto e que as chaves seriam entregues no mês de fevereiro de 2014 e, por isso, teria que pagar o restante do valor do bem. Assim sendo, o autor procurou o Banco do Brasil S/A, onde requereu o financiamento do saldo devedor.

Na Instituição financeira foi atendido pela funcionária Vitória, que fixou o prazo de 15 dias, para a liberação do financiamento.

Entretanto, a referida funcionária,
saiu de férias, sem, contudo, iniciar o processo de financiamento
, e assim se passaram 2 (dois) messes trocando e-mails, e o empréstimo só foi aprovado em junho/2014, o que obrigou o autor a fazer um aditivo no contrato, no valor R$17.029,02 (dezessete mil vinte e nove reais e dois centavos), para cobrir os gastos adicionais referentes aos encargos de juros e multas sobre o saldo devedor, razão pelo qual manejou a presente demanda indenizatória.

Sobreveio a r. sentença na qual o magistrado singular JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, e, condenou o réu, Banco do Brasil S/A., a pagar ao requerente o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por Dano Moral, acrescido de juros a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou ainda, em Dano Material, na importância de R$25.529,02 (vinte cinco mil quinhentos e vinte e nove reais e dois centavos), com incidência de juros legais de 1% ao mês e correção monetária a partir do evento danoso, extinguindo o processo com resolução de mérito e, fulcro no art. 487, I, do CPC.

Por fim, nos termos da súmula 326 do STJ, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez), por cento, sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A interpôs Recurso de Apelação, o qual foi monocraticamente
parcialmente provido
, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.“ (Ementa transcrita alhures).

Não satisfeito, o Banco requerido, manejou o presente
AGRAVO INTERNO
.

Iniciou as suas extensas razões recursais, requerendo a Reconsideração do
Decisum
.

Aduziu, ser necessária a reforma da decisão ora guerreada por afronta ao princípio da segurança jurídica, pois, diante do que preceitua o disposto no artigo 932, II (antigo 557) do CPC, o julgamento não deveria ser monocrático, mas sim, pelo Órgão Colegiado em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, consagrado no direito brasileiro, e inserido no bojo da Lei Maior do país, o que impõe sua estrita observância, pouco importando se haverá ou não retardamento das decisões judiciais.

Em seguida repisando os argumentos já desinclinados anteriormente, sustentou que o atraso se deu por culpa exclusiva da parte autora ora recorrida. Logo, não há que se apontar falha na prestação de serviços, tampouco responsabilizar o Banco do Brasil S/A.

Aduziu, que a improcedência da demanda é consequência lógica, porque não pode e não deve a Casa Bancária responder pelo ocorrido, haja vista, que nada fez para merecer a condenação.

Com esses e outros argumentos repetitivos, requereu a nulidade da decisão combatida, requerendo que as publicações de todos os atos processuais sejam em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/PA sob o nº 15.201-A, sob pena de nulidade. Indicou o seguinte endereço eletrônico nwbbintimacoes@nwadv.com.br.

Nas
Contrarrazões
ofertadas pelo agravado (Id. 11012496), em síntese, aludiu que a r. decisão ora agravada fora muito bem fundamentada, não merecendo qualquer reforma, devendo ser desprovido o presente recurso de AGRAVO INTERNO.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

O Agravo Interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que " Contra decisão proferida pelo relator caberá Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do Regimento Interno do Tribunal.". Sendo assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida na sua integralidade, de forma que não há
nada a reconsiderar,
diante da inexistência de qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Os argumentos despicientes ofertados pelo agravante, se limitam a alegar, que devido à grande importância do tema discutido, o recurso de apelação deveria ser levado à Colenda Turma, e ser julgado pelo Órgão Colegiado e não decidir monocraticamente como ocorreu.

Ressaltou, que tal procedimento deveria ter sido adotado, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição, consagrado no direito brasileiro, e inserido no bojo da Lei Maior do país, o que impõe sua estrita observância, pouco importando se haverá ou não retardamento das decisões judiciais.

Sem delongas, acredito que talvez por mera desatenção do patrono da embargante, o argumento de que a decisão ora combatida não poderia ser prolatada monocraticamente, é totalmente improcedente, e porque não dizer despicienda.

Nesta extensão, anota-se que cabe ao Relator, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, em atenção ao direito das partes de receber da forma mais célere possível a prestação jurisdicional, (artigo 5º, XXXXVIII, da Constituição Federal), proceder a julgamento monocrático de questão jurídica com entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça ou da Corte Estadual ou desta Eg. Corte – TJPA, conforme disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC.

Acredito que talvez por falta de argumento mais apropriado, o agravante se utiliza deste frágil expediente, totalmente divorciado do Códex Processual Civil Brasileiro, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

No que diz respeito ao Dano Mora, saliento que não se pode perder de vista, que o valor arbitrado na origem em R$10.000,00 (dez mil reais), foi reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), para adequá-lo à jurisprudência desta Eg. Corte – TJP, de forma que a sua irresignação é totalmente descabida.

Nesse cenário, insta ponderar, que o agravante, não atentou para os termos em que foi prolatada a decisão vergastada, e que nela foram colacionados inúmeros julgados emanados dos Tribunais Pátrios, dentre este o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ.

Dessa forma, entendo que ao demandar em matéria sobre a qual já exista entendimento consolidado e farta jurisprudência, deve a parte, em princípio, deduzir suas pretensões em conformidade com a tese de entendimento contrário, e demonstrar a existência de distinção ou de superação da tese firmada no
ratio decidendi
, senão suas alegações não passam de mero exercício de retórica, sem qualquer fundamento.

É assente nas Cortes, que o agravo interno deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão guerreada pelos próprios fundamentos.

Dessarte, os argumentos expendidos pela parte Agravante, não modificou o convencimento anterior deste Relator acerca da matéria específica, haja vista, que banco recorrente repito, nada de novo trouxe a demonstrar fertilidade da contrariedade oposta à decisão que se pretende reformar, do contrário, o entendimento é o de que, o
decisum
atacado, se mostra na medida recomendável, diante da situação fática retratada nestes autos.

Nessa linha de cognição, cito o precedente
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. (...) DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

O agravo interno é o meio adequado para atacar a decisão que decidiu o feito monocraticamente, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15. Todavia, não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida em que bem analisou os fatos e pormenorizou os motivos pelos quais deu provimento ao agravo de instrumento. Além disso, a parte agravante nada de novo e consistente trouxe capaz de alterar a convicção do relator na decisão monocrática. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AGT: 70085306744 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 13/12/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/
2022
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Recurso de Agravo Interno
desprovido
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 06 de fevereiro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/02/2023